Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, em face do Acórdão ID. 55742351, que negou provimento ao Recurso Inominado e condenou a parte recorrente vencida/EMBARGANTE ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

II. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

III. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE se volta contra a decisão atacada, pois não concorda com o parâmetro da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, em grau de recurso. Segundo a EMBARGANTE, os honorários devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico obtido pelo EMBARGADO e não sobre o valor da causa atualizado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.

IV. Cumpre citar que a sentença, mantida em grau de recurso, assim dispôs: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência concedida (art. 1.012, §1o, V, do CPC), declarar a nulidade das faturas vencidas em 07/04/2023 e 07/05/2023, nos valores de R$2.577,10 e R$2.490,72, respectivamente, vinculadas ao imóvel citado, assegurado o direito da ré de emitir novas faturas, no prazo de 10 (dez) dias, com importância a pagar calculada com base na média de consumo de 12 (doze) meses, excluídos os meses impugnados, com vencimentos adequados para o efetivo pagamento, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, por força legal (art. 55, da Lei no 9.099/95)”. (grifo nosso). Outra não poderia ser a inteligência da Acórdão que condenou a EMBARGANTE ao pagamento dos honorários de sucumbência calculados sobre o valor da causa.

V. Não há vício na decisão vergastada quando o entendimento expressado no julgado apenas diverge da pretensão da EMBARGANTE, como no caso em análise. Segundo a CAESB, o valor do proveito econômico será menor que o valor da causa e por esse motivo os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico.

VI. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.

VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo.

VIII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.